Tribunal: STF
Processo: ARE 1474935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE. TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO SENTENCIADO. SÚPLICA PELA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DETERMINADA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. AGRAVANTE JÁ SE ENCONTRA EM REGIME MAIS GRAVOSO. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 534. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, não se pode admitir, no caso em apreço, que o entorpecente ilícito não seria destinado ao Agravante, uma vez que a sua esposa era cadastrada no seu rol de visitantes, e as visitas eram sempre realizadas ao sentenciado. Ademais, é difícil assentir que a sua companheira, apenas com intuito de satisfazer uma suposta vontade de consumir drogas, o faria dentro do estabelecimento prisional, sabendo esta que certamente seria flagrada e prejudicaria o companheiro preso. Não é crível, pois, essa versão da acusada, tampouco a do sentenciado, quando afirma que desconhecia o porte de drogas pela companheira e a destinação do entorpecente.



    Não há que se falar, portanto, de ofensa ao princípio da intranscendência, pois comprovado que o Agravante concorreu para a prática da infração, restando consubstanciada a prática da falta grave, disposta no art.52 da Lei 7.210 (Lei de Execução Penal), in vervbis:



    Art.52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave ...



    Cumpre frisar que a tentativa é punida com a sanção corresponde à falta consumada, conforme estabelecido pelo art.49, da mencionada lei. (...)



    Pelos motivos explicitados, se mostra razoável o fundamento do MM Juiz ao declarar o cometimento de falta grave, de modo que não se detecta nenhuma ilegalidade na decisão guerreada, e a sua manutenção é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente